Tribunal: TJDFT
Processo: 0004567-73.2012.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004567-73.2012.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOÃO ADEMIR BALENSIEFER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFUCIÊNCIA. DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO. TRÊS ANOS. ARTIGO 70, DECRETO 57.663/1966. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO E ARQUIVADO. ART. 921, CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial (nota promissória), pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, inciso II c/c art. 771, parágrafo único e art. 921, §§4o e 5o - todos do Código de Processo Civil. 2. A presunção conferida à declaração de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural, por força do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, ostenta natureza relativa. Assim, é possível o indeferimento do benefício – a despeito da existência do aludido documento nos autos – quando verificada a existência de indícios de capacidade econômica incompatível com a benesse, desde que, antes de fazê-lo, seja concedida ao solicitante a oportunidade de demonstração de suas alegações (art. 99. §2o, CPC). 3. Entretanto, quando não é possível identificar nos autos quaisquer elementos capazes de infirmar a hipossuficiência alegada, deve ser concedida a gratuidade de justiça. 4. Consistindo o título executivo em nota promissória, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no artigo 70 do Decreto 57.663/66. 5. Suspensa a execução em razão da inexistência de bens penhoráveis, resta obstada a fluência do prazo prescricional. Contudo, determinado o arquivamento dos autos após o prazo de um ano previsto no artigo 921, §§1o, 2o e 4o do Código de Processo Civil, o prazo prescricional volta a correr, dada a impossibilidade de o feito se prolongar indefinidamente. 6. Em face do princípio da causalidade, deve a parte executada responder pelo ônus sucumbencial na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 921 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a decretação da prescrição, ao argumento de que deu andamento ao feito exatamente após o término do prazo suspensivo que impedia a fluência do prazo prescricional. Acrescenta que não houve inércia nem abandono processual apto a ensejar o reconhecimento da prescrição. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID Num. 28606714 - Pág. 3). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 921 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “A magistrada singular, em despacho proferido em 27/11/2018 (ID 26369796), determinou o cumprimento de decisão anterior que determinou a suspensão do feito e, findo o prazo, a intimação do exequente/apelante para manifestação a respeito de possível ocorrência de prescrição. A ordem de intimação foi cumprida em 17/03/2021 (ID 26369797), disponibilizada no DJe do dia 19/03/2021 (ID 26369799); todavia, limitou-se o exequente, em petição sucessiva (ID 26369801), a sustentar a inocorrência da prescrição intercorrente, pois os autos foram suspensos por 1 ano e somente após esse prazo, em 15/11/2018, iniciar-se-ia a contagem da prescrição intercorrente, termo ainda não atingido” (ID Num. 27899621 - Pág. 7), e que “Do cenário exposto, tem-se que o processo de execução foi suspenso em 30/09/2016 (em razão da ausência de bens penhoráveis), tendo a parte retomado o feito apenas em 25/03/2021 (ID 26369801), após a provocação pelo juízo a quo” (ID Num. 27899621 - Págs. 7 e 8), concluindo que “Considerando-se o prazo de 3 (três) anos para a prescrição intercorrente (cf. artigo 70 do Decreto 57.663/1966), resta nítido o implemento da prejudicial na hipótese em tela” (ID Num. 27899621 - Pág. 8). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017